Tribunal: TJDFT
Processo: 0734559-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734559-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE JOSE SILVA DE BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança sem pedido de liminar. Solicitem-se as informações às il. autoridades apontadas coatoras. Notifique-se o órgão de representação judicial. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 15:05:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator